Tribunal: TJSP
Processo: 2179185-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento total das averbações premonitórias dos lotes que permanecem anotadas junto à matrícula no 54.540 e o transporte para as demais matrículas do acordo – Alegação de que foram pagas as duas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento total das averbações premonitórias dos lotes que permanecem anotadas junto à matrícula no 54.540 e o transporte para as demais matrículas do acordo – Alegação de que foram pagas as duas primeiras parcelas do acordo, vencidas em 20.11.2019 e 20.01.20, o que permite o cancelamento das averbações – Não acolhimento – Conforme noticiado na contraminuta, o acordo foi descumprido, o que ensejou o prosseguimento da execução nos autos do processo no 1005092-13.2019.8.26.0248, conforme previsto na cláusula 4a, § 3o do acordo – Em razão do inadimplemento, não é possível o cancelamento das averbações premonitórias – Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.